Tribunal: TJPA
Processo: 0839438-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839438-37.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEILSON PEREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.ÚLTIMA FASE DO CERTAME. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. APRESENTAÇAO EXTEMPORÂNEA DE APENAS UMA CERTIDÃO DE ANETECEDENTES CRIMINAIS NO RECURSO ADMINISTRATIVO. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança que, confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar a aptidão do candidato na fase de Investigação Social e, por conseguinte, a sua reintegração ao certame;

2. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece guarida diante da coerência lógica entre a sentença e o apelo;

3.O EDITAL No 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021- CONCURSO PÚBLICO C-208 para provimento do cargo de POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO), para qual se inscreveu o candidato previu 5 fases no Certame;

4.O impetrante foi considerado inapto na última fase do Concurso C-208, por não ter apresentado a tempo, 1 (uma) das 7 (sete) documentações exigidas na fase de antecedentes pessoais;

5. No recurso administrativo interposto em face do resultado pela sua inaptidão, o apelado invoca o princípio da razoabilidade, bem como a norma do item15.6.4 que prevê a possibilidade da comissão de investigação social solicitar a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos. Juntou a certidão atualizada dos antecedentes criminais.

6. No contexto, a Administração ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando julga inapto o candidato que deixou de apresentar certidão de antecedentes criminais, os quais foram trazidos por ocasião do recurso administrativo e durante o transcurso do certame. Caracterizada a arbitrariedade do ato, impende seja invalidado, tendo sido acertada a sentença proferida neste sentido;

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14928203), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 14928200), que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
GEILSON PEREIRA DE ALMEIDA
,

confirmou a liminar e concedeu a segurança, para assegurar a participação do impetrante no Curso de Formação do concurso em tela, anulando o ato administrativo que o reprovou do concurso e determinando a sua aptidão na fase de Investigação Social e a sua reintegração ao certame, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a reverter em favor do impetrante, julgando o feito com resolução do mérito e nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões (Id 14928203), em síntese, o apelante informa que o apelado apresentou documento previsto no Edital, a destempo. Assevera que a documentação apresentada fora do prazo acarreta inobservância das regras editalícias. Que tal fato resta admitido pelo recorrente no recurso administrativo, ocasião em que juntou a documentação faltante.

Assevera que a concessão da segurança viola o princípio da separação dos poderes, porquanto invasivo do mérito administrativo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Tempestividade do apelo (Id. 14928204).

Contrarrazões sob o Id. 14928206, alegando a preliminar de falta de dialeticidade e no mérito contrapõe os termos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Tempestividade das contrarrazões (Id. 14928207).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público (Id. 15103064), opinando pelo provimento do recurso e por conseguinte, a reforma da sentença para denegar a segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisar a matéria devolvida nos termos a saber.

PRELIMINAR- EFEITO SUSPENSIVO

O apelante pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Diante do julgamento meritório do apelo, resta prejudicado o pleito.

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

O apelado sustenta que a peça recursal não impugnou os fundamentos da sentença, dando azo ao não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto da dialeticidade.

A tese argumentativa na presente preliminar não merece guarida pois, afigurada a correlação argumentativa, em questão, razão pela qual deve ser dado conhecimento ao recurso.

Desta feita, diante da coerência lógica entre a sentença e o apelo, não há se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisar a matéria devolvida nos termos a saber.

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
GEILSON PEREIRA DE ALMEIDA
,

confirmou a liminar e concedeu a segurança nos seguintes termos do dispositivo:

“Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar a participação do impetrante no Curso de Formação do concurso em tela, anulando o ato administrativo que o reprovou do concurso e determinando a sua aptidão na fase de Investigação Social e a sua reintegração ao certame, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a reverter em favor do impetrante, JULGANDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e nos termos do art. 487, inciso I do CPC e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.”

Na origem, o impetrante narra que participou do concurso para o provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, logrando a classificação em todas as etapas do certame estando dentro do número de vagas disponibilizadas no concurso, porém, de acordo com o, EDITAL Nº 50 SEPLAD/SEAP, DE 19 DE ABRIL DE 2022, foi REPROVADO na 5ª etapa, que trata de Investigação dos Antecedentes Pessoais com publicação ocorrida no dia 20/04/2022. Assevera que em sede de recurso administrativo juntou a documentação faltante- certidão de antecedentes criminais da Justiça Comum do Tribunal de Justiça do Pará. Postula a nulidade do ato administrativo que a reprovou no concurso público para o qual se inscreveu, garantindo-lhe o direito à participação no curso de formação de soldados e tomar posse.

Infere-se dos autos, o Edital Nº 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021- CONCURSO PÚBLICO C-208 para provimento de vagas no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), no qual se inscreveu o recorrido, dispondo de 5 (cinco) etapas no certame conforme previsão do item 2.4 (Id. 14928170).

Dentre as provas colacionadas, vejo que o impetrante/apelado foi classificado para a realização da 5ª etapa do certame (investigação social para verificação de antecedentes pessoais), de caráter eliminatório, cuja norma ora transcrevo (Id. 14928170 - Pág. 2):

“e) 5ª Etapa – Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da SEAP.”

Os autos noticiam ainda que o impetrante/apelado foi considerado inapto em função de não haver anexado a certidão de antecedentes criminais da Justiça Comum do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exigido no item 15.9, I do edital de abertura, que assim dispõe (id. 14928170 - Pág. 23):

“15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I-
deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6
do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;”

Os documentos exigidos no item 15.6 do Edital são os seguintes:

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais –FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

a) certidão de antecedentes criminais;

b) certidão de quitação eleitoral;

c) antecedente criminal da Polícia Federal;

d) antecedente criminal da Polícia Civil;

e) certidão negativa da Justiça Comum;

f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas o sexo feminino;

g) certidão negativa da Justiça Federal.

Da transcrição acima, infere-se que na fase de Investigação Social o edital previu a apresentação de 7 (sete) documentos que tratam de antecedentes criminais e certidões.

Conforme deduzido, no processado, o impetrante deixou de apresentar no prazo previsto no Edital, apenas a certidão de antecedentes criminais.

Em que pese tal fato, observo que no transcurso da realização do certame, o impetrante, dentro do prazo, interpôs recurso administrativo em face do resultado que julgou pela sua inaptidão (Id. 14928174). No referido recurso foi juntado a certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, (id. 14928174 - Pág. 7-8), bem como, argumentando dentre outras teses, de que o item15.6.4, prevê a possibilidade da comissão de investigação social solicitar a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos.

Em 27/04/2022, o juiz “a quo” deferiu liminar determinando o retorno do impetrante ao certame, permitindo-lhe a matrícula e participação no Curso de Formação respectivo (id. 14928178).

Em 11/05/2022, foi publicado o Edital nº.68/SEAP/SEPLAD, em cumprimento as decisões proferidas nos autos dos processos nºs.0840323.51.2022.8.14.0301 e 0839438-37.2022.8.14.0301, reintegrando candidatos na condição
sub judice
do Concurso C-208, constando o nome do impetrante (id. 14928189 - Pág. 5).

A sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança é datada de 09/03/2023.

São os fatos incontroversos dos autos
.

A controvérsia reside, portanto, em saber se, a apresentação da certidão de antecedentes criminais somente, por ocasião da interposição do recurso administrativo, deve ser considerada satisfeita ante as condições impostas no certame.

Pois bem.

Entendo que, na espécie restou satisfeito os requisitos editalícios da 5ª fase do Certame, pelas razões que passo a expor:

Da análise acurada dos autos, tenho que a inaptidão do candidato do certame em razão de não apresentar a tempo a certidão de antecedentes criminais, na última fase-
fase da avaliação da vida pregressa
; muito embora em atenção ao Princípio da legalidade, vai de encontro a outros princípios constitucionais como da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sabe-se que o edital faz lei entre as partes.

Todavia, imperioso observar a finalidade da exigência com relação a documentação apresentada somente por ocasião do recurso administrativo, atingiu sua finalidade diante da certidão negativa de antecedentes criminais do apelado.

Nesse compasso, entendo que o formalismo exacerbado da banca examinadora, em considerar inapto o candidato, ainda no transcurso do Certame para qual se inscreveu o apelado, bem como considerando aquele já se encontrar na última fase do certame, viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não confere, no contexto da situação específica do candidato, a dimensão adequada ao significado do documento apresentado quando da impugnação administrativa do resultado.

Nesta esteira, entendo restar satisfeito o mister institucional de averiguação das condições da vida pregressa do apelado, conforme o atributo da finalidade do ato administrativo, a qual a meu sentir pode ser mitigada desde que satisfeito o fim pretendido, o que foi o caso em apreço.

Desta feita, a espécie espelha formalismo exacerbado típico, que se caracteriza quando, ausente o prejuízo da administração, esta se apega a filigranas de natureza meramente formal na recusa de direito individual de conteúdo inquestionável. Priorizar a forma em detrimento do conteúdo, quando este não se vê afetado por imperfeições ínfimas daquela, importa em conduta desarrazoada e desproporcional; portanto, ilegal, pelo que passível de contenção judicial.

No contexto, depreendo que a Administração ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando considerou inapto sem oportunizar a entrega de um único documento faltante, considerando que dentre as normas editalícias, em específico, o item 15.6.4; a faculdade da comissão de investigação social, a qualquer tempo exigir complementação da documentação apresentada, na fase de investigação social para verificação de antecedentes pessoais.

“15.6.4 A Comissão de Investigação Social poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação de dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato”.

Lado outro, tenho ainda que restou preterido o interesse público, na medida em que o candidato satisfez a finalidade do edital com a apresentação da certidão de antecedentes criminais.

Nesse compasso, afigura-se impertinente a tese recursal que aponta violação à separação de poderes. Isto porque, diante da ilegalidade proferida no ato coator, emerge a competência jurisdicional para determinar sua invalidação, por força do sistema de freios e contrapesos reproduzido no controle jurisdicional dos atos administrativos.

A propósito, o princípio da isonomia também não resta violado, posto que protege a decisão que desconstitui ato arbitrário, aviltante do direito líquido e certo do candidato de continuar nas demais fases do certame.

Neste sentido:

“CONCURSO PÚBLICO. Município de Jacareí. Professor. Posse no cargo mediante exibição de certificado de conclusão de curso contendo a exata data da colação de grau. Declaração de universidade informando que a conclusão do curso correu em junho de 2016. Ocorrência. Princípio da razoabilidade. Primazia do interesse público. Requisitos para o exercício do cargo preenchidos. Excesso de formalismo por parte da Administração. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.(TJ-SP 10065061620168260292 SP 1006506-16.2016.8.26.0292, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2017)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/10/2023